Tribunal: TJES
Processo: 5001840-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001840-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARNEIRO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001840-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARNEIRO
PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARNEIRO - SP488636

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito. 2 – As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são capazes de ensejar a liberdade quando evidenciada a necessidade de manutenção do decreto prisional. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de EDUARDO RODRIGUES, contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra-ES.

O impetrante argumenta ilegalidade do decreto de prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais, bem como afirma que o paciente é possuidor de condições pessoas favoráveis, que permitem responder ao processo em liberdade.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas.

Decisão de indeferindo
d
o pedido liminar (id. 12165991).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12268738).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 12321973), pugnando pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001840-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARNEIRO
PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARNEIRO - SP488636

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de EDUARDO RODRIGUES, contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra-ES.

O impetrante argumenta ilegalidade do decreto de prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais, bem como afirma que o paciente é possuidor de condições pessoas favoráveis, que permitem responder ao processo em liberdade.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas.

Dos autos processuais, extrai-se que o paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, §2°, incisos III e IV e 306, caput, §1°, inciso I do Código de trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Reputo importante salientar que, diferente do que aleguei na decisão liminar, o réu encontra-se foragido.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

“
Emerge do Inquérito Policial anexo, que serve de base para esta denúncia, que, no dia 16 de janeiro de 2024, por volta das 17h44min, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, n° 0, bairro Castelândia, no Município de Serra/ES, próximo ao terminal de Jacaraípe, o denunciado D E N Ú N C I A EDUARDO RODRIGUES, sob influência de álcool, conduzia um veículo automotor Caminhão Trator, placa GCW1C32, ocasião em que, afetado pelo uso da substância narradas e assumindo o risco de ceifar a vida das pessoas que trafegavam na rodovia, cruzou a via no sentido oposto e atropelou a vítima Karen Moreira Barbosa, menor de idade, que caminhava pela ciclofaixa ao lado de sua genitora Sra. Lucinda Santos Moreira Barbosa. A vítima foi socorrida no local e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, contudo, veio a óbito no dia seguinte, sendo a causa efetiva de sua morte múltiplas lesões que resultaram em politraumatismo grave, seguidas por uma hemorragia intensa, conforme constatado pelo Laudo de Exame Cadavérico (Doc. C00116/24) . Segundo restou apurado, na data supracitada, o denunciado, ingeriu bebida alcoólica antes de assumir o volante do veículo automotor Caminhão Trator, placa GCW1C32, conforme Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora realizado no local do acidente, número de série 22002582, sob o número 192, 0,34 MG/L, B.U. nº 53471699, Auto de Prisão em Flagrante n° IP.APFD 0053471699.24.01.0591.21.315. ”

O impetrante aduz a ausência de fundamentação idônea, bem como de requisitos legais para a decretação da custódia cautelar, bem como da ilegalidade da conduta da Magistrada, que reformou a decisão de colega de mesma instância, sem a existência de fatos novos.

Conforme já asseverei na decisão que analisou o pedido de liminar formulado, verifico que, quando da realização da audiência de custódia, as consequências do ato imputado ao paciente possuíam outra dimensão.

Depreende-s
e
que no momento da realização da audiência de custódia, a vítima se encontrava lesionada e sendo submetida a cirurgia.

Contudo, posteriormente, a vítima veio a óbito, fato esse que não teve tempo hábil de ser submetido à Magistrada condutora da audiência de custódia.

Soma-se a isso, que houve posteriormente à mencionada decisão, a juntada do laudo de exame cadavérico e demais elementos que descrevem a suposta prática delitiva, que se mostram aptos a permitir novo juízo de valor, sobre a necessidade da prisão preventiva, agora pela Magistrada condutora da ação penal.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais, não vejo como acolher a tese ventilada.

Isso porque, conforme se depreende da decisão proferida, essa se pautou na presença dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, além de estabelecer a necessidade da garantia da ordem pública, sob o prisma da gravidade concreta do delito, elementos que, segundo o Colendo Tribunal da Cidadania, são aptos a permitir a decretação da medida extrema. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2. A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública . O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art . 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)”

No que se refere ao argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, é entendimento consolidado que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos que justificam a medida, como reafirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar. 2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.
4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)